Tribunal: TJES
Processo: 5000794-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADSON DE SOUZA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES. O impetrante alega ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, além de perseguição da suposta vítima contra ele. Requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação adequada; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação adequada, com base no art. 312 do CPP, evidenciando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade das ameaças proferidas e do descumprimento reiterado das medidas protetivas concedidas à vítima.

4. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, conforme orientação dos tribunais superiores e do "Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero" do CNJ, especialmente quando há indícios consistentes de risco à integridade física e psíquica da ofendida.

5. A reincidência na violação das medidas protetivas demonstra a insuficiência de cautelares diversas da prisão, justificando a segregação preventiva para resguardar a eficácia da Lei Maria da Penha.

6. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes indícios de autoria e materialidade, além do risco concreto à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é justificada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, especialmente em casos de violência doméstica, para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

A palavra da vítima tem relevância probatória na análise da necessidade da prisão preventiva, conforme o "Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero" do CNJ.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há descumprimento reiterado de medidas protetivas e risco à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HCCrim nº 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJe 07.12.2023; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000794-63.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
3
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES

PACIENTE:
JADSON DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JADSON DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES.

O impetrante alega que a decisão não é suficientemente fundamentada para extrair a identificação de alguma das hipóteses do art. 312 do CPP, frisa, ademais, que o paciente possui boas condições pessoais, pois possui residência fixa, ocupação lícita, é primário e não possui antecedentes. Cita ainda que na verdade o paciente é que é vítima de perseguição por parte da suposta vítima.

Por conta disso, realiza pedido de liberdade provisória do paciente e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)

A liminar foi indeferida (ID 11878357).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 11974892, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 61342047 dos autos de conhecimento) o que se segue sobre a dinâmica dos fatos:

“Em 01 de janeiro de 2025, por volta das 23h, nas imediações da Av. Moacyr Dalla - Colatina Velha – Próximo a Lanchonete Sem Limites, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado JADSON DE SOUZA,

livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha à Laysa Geovana Vendramini Nunes, sua ex-namorada, e; ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima.

Além disto,
em 03 de janeiro de 2025, por volta das 18h40, por meio de mensagens no aplicativa Instagra
m
, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado JADSON DE SOUZA, livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha à Laysa Geovana Vendramini Nunes, sua ex-namorada, e; ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima.

Extrai-se dos autos que, em razão de fatos pretéritos, a vítima requereu por Medidas Protetivas de Urgência que foram analisadas e deferidas, em sede de plantão, nos autos 0000954-68.2024.8.08.0014, em 31/12/2024.

Conforme fls. 20/21 do ID 57031770, a decisão impunha ao acusado que:

1 - não se aproxime da ofendida, familiares ou testemunhas, devendo guardar distância mínima de 500 (quinhentos metros);

2 - se abstenha de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

3 - se abstenha de frequentar os mesmos lugares que a ofendida, seus familiares ou testemunhas frequentam.

Contudo, na noite de 01 de janeiro de 2025, a vítima estava numa lanchonete na Av. Moacyr Dalla (Beira Rio) e o acusado, múltiplas vezes, passou de carro pelo local a “encarando”. Além disto, numa das ocasiões, o

denunciado parou o veículo próximo da vítima e a ameaçou de morte dizendo que iria “meter bala” em sua cabeça.

Laysa acionou a Polícia Militar que constatou o descumprimento e prendeu o denunciado em flagrante. À Autoridade Policial, a vítima afirmou que o acusado insistia em contatá-la por mensagens e telefone, além de ligar para a mãe da ofendida difamando-a.

Embora concedida a Liberdade Provisória em Audiência de Custódia, em 03/01/2025 o acusado tornou a descumprir as cautelares e a ameaçar a vítima, vez que lhe enviou mensagens via Instagram - o que lhe é vedado pela MPU - dizendo que “deixa eu te topar n pq vc vai ver” (sic).

Não bastasse isso, a vítima narrou ao Delegado de Polícia que foi contatada pela atual namorada do denunciado e que ela, por áudio, confirmou que o acusado profere ameaças contra a vítima (ID 61228527).

Assim agindo, incorreu o denunciado JADSON DE SOUZA nas sanções do art. 147, §1º, do Código Penal,
por duas vezes, e art. 24-A, da 11.340/2006, por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal, com
aplicação da Lei Maria da Penha, razão disto o Ministério Público requer”

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 11870020) que mantém a prisão preventiva do paciente:

Em qualquer fase da investigação ou do processo penal, o juiz pode decretar a prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, bem como por representação da autoridade policial (art. 311 do CPP).

Para tanto, é necessária a observância dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, além da indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema (art. 315, §1º do CPP).

Em observância ao art. 312 do CPP, o decreto de prisão preventiva deve evidenciar a existência da conduta criminosa e dos indícios de autoria.

Não obstante, é imprescindível a demonstração do perigo que a liberdade do investigado ou do réu representa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos, o cabimento da prisão preventiva fica condicionado a um dos seguintes requisitos, previstos no art. 313, caput e §1º do CPP, quais sejam: crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; condição de reincidente em crime doloso, ressalvada a hipótese do art. 64, I, do CP; crimes praticados mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; dúvida sobre a identidade civil, caso em que o preso será colocado em liberdade logo após sua identificação.

No caso dos autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público em sua argumentação.

Encontra-se preenchido o requisito do art. 313, III do CPP, porquanto, segundo a vítima, em 3/1/2025, o denunciado, após cientificado das medidas protetivas em audiência de custódia (id 57031774), enviou-lhe mensagem ameaçadora, que dizia: “deixa eu te topar não porque você vai ver” (id 61228512).

Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, observo que o inquérito policial e a denúncia demonstram a prova da materialidade e os indícios de autoria.

No mais, a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciada na preservação da integridade física e psíquica da ofendida.
Conforme se extrai da denúncia e do inquérito policial, a vítima relata a perseguição agressiva do acusado, repleta de ameaças.

O temor da vítima, no presente caso, parece-me fundado, já que o réu estaria a perseguindo em vias públicas e redes sociais, sem qualquer temor à decisão judicial que pende contra ele.

Tais circunstâncias demonstram que as medidas protetivas não são suficientes para tutelar a integridade da ofendida Portanto, é possível concluir que, solto, o acusado volte a delinquir, sendo imperiosa a decretação da prisão preventiva.

Quanto às alegações defensivas, vale ressaltar que as declarações da vítima possuem peso relevante, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Os tribunais superiores e o CNJ outorgam maior carga probatória à palavra da vítima, especialmente em razão da hipervulnerabilidade da mulher.

Nesse sentido, registro que há referência expressa ao tema na pg. 85 do “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses Num. 61412462 - Pág. 3 moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Essa posição também é assumida pelo TJES:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de agressões no contexto de violência doméstica. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, condições pessoais favoráveis do paciente e ter agido em legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação adequada; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, pois presente a necessidade de garantia da ordem pública, prevenção de novas agressões às vítimas e conveniência da instrução criminal. 4. Em casos de violência doméstica, no âmbito da perspectiva de gênero, o peso probatório das declarações das vítimas é relevante, especialmente diante da vulnerabilidade das partes envolvidas. No caso, as vítimas relataram veementemente as agressões e o temor em relação ao paciente. 5. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há indícios robustos de autoria e materialidade, além da necessidade de proteção das vítimas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente para garantir a ordem pública e proteger a vítima de novas agressões. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para a revogação da prisão preventiva se há indícios de autoria e materialidade delitiva e risco à integridade da vítima. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: TJES, HCCrim nº 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJe: 07.12.2023. (HCCrim nº 5011705- 71.2024.8.08.0000 - TJES - 2ª Câmara Criminal – Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa – DJe: 15/10/2024)

Desse modo, diante de um juízo de não exauriente e ciente da hipervulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica, entendo por dar à palavra desta a relevância condizente com sua situação, resguardando, assim, a vida e a integridade física e psíquica da ofendida.

Ainda, é preciso ponderar que o presente decreto prisional não impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

O
Habeas Corpus
é um remédio constitucional de rito célere, sendo tal via recursal incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos de origem. Ainda assim, constata-se que os pontos suscitados pelo impetrante não prosperam, não havendo que se falar em concessão da ordem ao paciente.

Primeiramente, importa ressaltar que as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero estabelecem que é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. 2. Ordem denegada.

(TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe: 07/12/2023)

Logo, não se configura a falta de devida fundamentação quando a vítima de violência doméstica narra veementemente as ameaças e as agressões sofridas, demonstrando temor e preocupação para com a possibilidade de atormentar-se novamente com as ações do suposto agressor – tal qual aconteceu no caso em epígrafe, através de análise dos autos.

Conforme afere-se da decisão, há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, ainda mais quando se considera o contexto em que a vítima está inserida, vulnerável à presença do paciente.

P
ortanto, em que pese as alegações de que o paciente possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, além da latente necessidade de proteger a vítima contra futuras outras agressões do paciente. Observa-se:

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por tudo até aqui exposto, não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar, ademais esta ainda se faz necessária para a preservação da saúde mental e integridade física e psíquica das próprias vítimas.

Diante do exposto,
DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)